Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática, a qual não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC, interposto contra decisão monocrática, proferida em sede de recurso de apelação interposto nos autos ação de majoração de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aplicação do princípio da fungibilidade ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento e interesse recursal.
4. Na presente hipótese, a parte se insurge mediante agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, analisando preliminar suscitada em sede apelação, rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida pela agravante, mantendo a benesse ao agravo. 4.1. O instrumento processual adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator em grau de recurso está previsto no art. 1.021 do CPC como sendo o agravo interno, o qual possui o propósito de levar a matéria a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal.
5. De outro lado, o recurso de agravo de instrumento, ora interposto pela parte, somente tem cabimento contra decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeira instância, sendo dirigido ao tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reformar decisão monocrática proferida por relator em grau de recurso. 5.1. Ademais, por ser instrumento de impugnação de matéria taxativa, o recurso somente teria cabimento contra decisão interlocutória de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (art. 1.015, V, do CPC), não podendo aviado contra a matéria tratada que “mantém a gratuidade de justiça já deferida”, inexistindo interesse recursal no tocante à existência do direito de recorrer.
6. Considerando a decisão monocrática proferida por relator em grau de recurso não é recorrível mediante Agravo de Instrumento, porque sujeito à recurso adequado de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC), bem como a matéria relativa à manutenção da gratuidade de justiça concedida não se sujeita àquele recurso, o agravo não deve ser conhecido.
7. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.015, V, do CPC; 1.016; 1.021, §§ 4o e 5o.
Precedentes relevantes citados: TJDFT 07080861020248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/6/2024; 07069112020208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 15/4/2021; 07407616020238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 6/9/2024; 07140386720248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2024.